Tribunal: TJDFT
Processo: 0006881-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006881-50.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADOS: ELEUSA ATAÍDES, FLAVIANO PAULO MACEDO, LEONÍSIA PINTO DE AGUIAR, ROSÂNGELA EFIGÊNIA DOS REIS GONÇALVES DESPACHO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Defende a não incidência dos enunciados 83 da Súmula do STJ e 284 da Súmula do STF. Aduz que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003